Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA. ATRASO NA ENTREGA DE EXAME. ERRO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO. VERIFICADA. ATO DECLARADO NULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, que dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade.
3. No âmbito do controle judicial, é legítima a análise da legalidade do ato administrativo que exclui candidato de concurso público e, caso seja constatada alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade, determinar sua anulação.
4. No caso, ficou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato da fase de avaliação médica e odontológica, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A ausência do exame HBsAg decorreu exclusivamente de falha do laboratório responsável pela coleta dos exames, que, por erro operacional, cadastrou exame diverso do requisitado no pedido médico. Demonstrado que o ato administrativo é incompatível com os princípios constitucionais que regem a administração pública, impõe-se sua anulação. Sentença mantida.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.